Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-11.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Declaratória c.c Indenização – Cheque – Protesto indevido – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Valor fixado com moderação – Honorários advocatícios – Aplicação do art. 86, parágrafo único, CPC – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §1o e §11,

Ementa:
*Declaratória c.c Indenização – Cheque – Protesto indevido – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Valor fixado com moderação – Honorários advocatícios – Aplicação do art. 86, parágrafo único, CPC – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*